Tribunal: TJDFT
Processo: 0750419-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750419-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERAL MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Federal Med Produtos Médico Hospitalar Ltda., contra decisão que, em cumprimento de sentença (ação monitória – R$ 616.792,44) rejeitou o pedido de pesquisa de bens do executado no Infojud, Renajud e Sisbajud, na modalidade teimosinha, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 252351890), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração contra ela opostos (ID 255510937). O agravante alega, em síntese, que: 1) a execução não se encontra paralisada, havendo medidas constritivas em curso, como penhora no rosto dos autos; 2) há recurso pendente de julgamento que pode resultar na penhora de imóvel de alto valor (n. 737802-48.2025.8.87.0000), o que afasta a inércia processual; 3) a suspensão e o arquivamento do feito comprometem a efetividade da execução e favorecem a dilapidação patrimonial da executada; 4) a decisão agravada ignora o uso da ferramenta Sisbajud na modalidade reiterada (“teimosinha”), que não exige prova prévia de alteração patrimonial; 5) a manutenção do feito ativo é essencial para garantir a utilidade prática do julgamento do agravo pendente e evitar prejuízos irreparáveis à parte credora; 6) o perigo de dano grave reside no risco de a suspensão e o arquivamento comprometerem a efetividade da execução, permitindo que a executada, que já demonstra condutas de esvaziamento patrimonial, continue a frustrar o cumprimento da obrigação. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para: “(...) a) Revogar a determinação de retorno dos autos ao arquivo provisório e de suspensão do cumprimento de sentença, reconhecendo que a execução está em pleno prosseguimento com medidas ativas; b) Determinar que o Juízo a quo proceda, imediatamente, à realização das pesquisas de bens nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD, conforme petição de ID 251781802. (...)” Sem razão, inicialmente, o exequente/agravante. Quanto ao deferimento das pesquisas Infojud e Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Analisando os autos, não localizei consulta aos referidos sistemas, meios à disposição do juízo adequados à busca pelo patrimônio do devedor, conforme entende o c. STJ: “(...) 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.) – Grifei “(...) 2. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado segundo o qual é possível a reiteração automática de ordens de bloqueio de bens, conhecida como "Teimosinha", mediante utilização do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), desde que a medida seja adequada à situação examinada, conforme os elementos concretos apresentados pelos litigantes. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp n. 2.153.854/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) – Grifei Destaco que a única consulta ao Sisbajud, realizada em 23/06/2025, ocorreu na modalidade simples (ID 244907626), o que justifica, em tese, o seu deferimento na modalidade reiterada, diante da possibilidade de localizar bens não identificados na exata data em que a primeira ordem foi protocolada. Nesse sentido: “(...) 7. No caso, considerando que a última pesquisa foi realizada em março de 2024, apenas na modalidade simples, e que se trata do primeiro pedido de reiteração automática, mostra-se razoável autorizar a utilização da “teimosinha” pelo prazo de 30 dias. (...)” (Acórdão 2059329, 0730670-37.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) “(...) 5. A realização de buscas na nova modalidade ‘teimosinha’ possibilita uma maior efetividade da execução, já que, durante um certo lapso temporal, haverá a busca diária por valores movimentados nas contas bancárias do devedor. 6. Assim, considerando que a pesquisa anterior foi realizada na modalidade simples, justifica-se o deferimento do pedido para reiteração automática. (...) (Acórdão 2049756, 0727875-58.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano imediato ao exequente/agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Isso porque, iniciado o cumprimento de sentença no corrente ano (25/03/2025 – ID 230256546), não há iminência de consumação da prescrição intercorrente. Quanto aos pedidos de pesquisa no sistema Renajud e de revogação da suspensão e da remessa dos autos ao arquivo provisório, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos neste juízo de cognição sumária. Em relação à consulta ao Renajud, verifico que foi realizada há menos de um ano e infrutífera (01/08/2025 – ID 244907625), prazo insuficiente para que se cogite uma possível modificação na situação financeira do devedor, o que justifica o seu indeferimento pelo Juízo de origem. Em sentido semelhante: “(...) 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como oSisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. (...) 3. No caso em exame, houve o transcurso de lapso de tempo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que permite a pretendida reiteração por meio doSisbajud. (...)” (Acórdão 1972537, 0743692-02.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.) – Grifei No que concerne à suspensão da execução, dispõe o CPC: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)” Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o único êxito do exequente/agravante na localização de bens do executado foi, até o presente momento, o deferimento da penhora no rosto dos autos em dois processos (18/08/2025 – ID 246373742). À míngua da identificação de outros bens penhoráveis, justifica-se a suspensão processual, nos termos do art. 921, III, do CPC. Tal circunstância não prejudica o exequente, uma vez que os autos podem ser desarquivados a qualquer tempo, se localizados bens penhoráveis – inclusive na hipótese de provimento do alegado agravo de instrumento contra o indeferimento da penhora de imóvel –, não impactando no direito do credor à satisfação do crédito e à efetividade da execução (CPC 921 § 4). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator